Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-35.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003251-35.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (APELANTE), RITA DE CASSIA DE VINCENZO - CPF: 055.197.208-43 (ADVOGADO), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (APELANTE), GENIVALDO DA SILVA JESUS - CPF: 229.301.081-34 (APELANTE), AGOSTINHO MENDES DE ARRUDA NETO - CPF: 632.696.431-87 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA DEFESA ADMINISTRATIVA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

O indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica, com vistas a comprovar que a assinatura constante da defesa administrativa foi falsificada, configura cerceamento de defesa, porque é o único meio de comprovar a tese esposada na inicial.

Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve o ato sentencial ser anulado para que o processo retorne ao Juízo singular e tenha o seu prosseguimento com a realização da prova técnica requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Murilo Domingos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 165056219, págs. 01/18).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, visto que o Juízo singular indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e, consequentemente, impediu de comprovar que não apresentou a defesa administrativa. No mérito, defende que o Auto de Infração deve ser anulado, pois ficou comprovado que vendeu e entregou 130 (cento e trinta) cabeças de gado ao Sr. Manoel Drecher e que o transporte irregular de 87 (oitenta e sete) bovinos não pode ser a ele atribuído.

Aduz que o ato sentencial recorrido não observou a legislação pertinente, uma vez que não houve demonstração de que o gado retornou à sua propriedade, após ter sido constatado o transporte desprovido da Guia de Trânsito Animais – GTA.

Salienta que o motorista que transportava o gado confirmou em seu depoimento que era funcionário do Sr. Manoel Drecher, bem assim que toda a documentação por ele recebida era repassada à secretária de seu patrão.

Sustenta que o gado é considerado bem móvel e a transferência de propriedade se opera pela tradição, o que demonstra não ser, quando da fiscalização pelo INDEA/MT, proprietário do gado.

Enfatiza que emitiu nota fiscal de venda dos bovinos e as GTAs, reforçando não ser dono dos referidos bovinos.

Afirma que a penalidade imposta foi desproporcional, devendo ser aplicada a advertência.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 165056225, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 170402167, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto pelo Espólio de Murilo Domingos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Murilo Domingos propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, alegando que, no dia 17/03/2006, foi autuado por servidores do Requerido (Auto de Infração n. 80707), por estar supostamente realizando transporte de bovino sem porta a Guia de Trânsito Animal – GTA –, sendo aplicada multa no valor correspondente a 325,38 UPF/MT.

Sustentou, na inicial, que não pode ser responsabilizado por tal infração, uma vez que vendeu 130 (cento e trinta) bezerros ao Sr. Manoel Drecher que seriam levados à propriedade rural de Leoflan Lodi que é arrendada pelo adquirente.

Asseverou que, no dia 09/03/2006, emitiu as notas fiscais de venda, bem assim as GTAs para transportar o gado à propriedade de Leoflan Lodi e que Manoel Drecher, no dia 17/03/2006, realizou o transporte de 87 (oitenta e sete) bovinos, mas não se atentou aos procedimentos legais, pois não estava de posse da GTA.

Salientou que, embora o gado não lhe pertencesse, a autuação fora feita em seu nome, sendo o motorista, Genivaldo da Silva de Jesus, a pessoa que recebeu o AI.

Afirmou que a defesa administrativa, protocolada no Processo n. 19038/2009, não foi por ele apresentada e, portanto, deve ser declarada a nulidade do referido processo, por ter havido cerceamento de defesa, bem assim ser nula a notificação recebida por terceiro.

Argumentou que ocorreu a prescrição intercorrente, posto que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data da decisão que julgou procedente o AI (16/12/2008) e a data da intimação da decisão que julgou o recurso administrativo, mantendo a multa (23/04/2014).

Asseverou que o AI não tem amparo legal; que não é responsável pelo transporte irregular do gado; que deve ser aplicada, primeiramente, a penalidade de advertência e que o valor da multa é desproporcional.

No curso do processo, o Juízo singular determinou as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 165056170, págs. 01/02).

O Autor requereu a produção da prova pericial e testemunhal (id. 165056172, págs. 01/03).

O Magistrado singular deferiu apenas a prova testemunhal (id. 165056175, págs. 01/10), o que motivou a interposição do RAI n. 1016052-08.2022.8.11.0000, de minha relatoria, sendo negado o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o
Auto de Infração n. 80.707 de 17.3.2006
, tampouco no âmbito do
Processo Administrativo n. 19.038/2009
.

2.2.
Por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito. (Sic).

Inconformado, o Espólio de Murilo Domingos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que o Juízo singular não permitiu a produção da prova pericial grafotécnica, com vistas a comprovar que não apresentou a defesa administrativa no Processo n. 19038/2009.

Da análise dos autos, verifico que o Magistrado singular indeferiu o pedido de realização da prova pericial grafotécnica, ao argumento de que
o Recorrente estaria emendando a inicial, pois a tese era estranha aos autos. Veja-se:

Ademais, ao manifestar
interesse na produção de prova de perícia grafotécnica para asseverar a ausência de autenticidade da assinatura no instrumento de defesa
(Id. 36042992 - Pág. 56),
a parte autora
apresentou verdadeira emenda à inicial, visto que decorrente de nova tese de defesa, estranha até então aos autos
, sendo, portanto, incompatível com o momento processual
. (id. 165056175, págs. 07/08). (Destaquei).

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo Juízo
a quo
, a alegação de
falsidade da assinatura
aposta n
a defesa administrativa
constou da petição inicial da presente ACP,
in verbis
:

(...) Neste esteio, teve início ao processo administrativo pela Secretaria Executiva do Núcleo Sistêmico Agropecuário, Processo n.º 19038/2009 pela ocorrência da infração de nº 80707 (doc. 06), a qual após a
defesa realizada/protocolada por pessoa estranha ao requerente/autuado, mas em nome deste
(fl. 08), houve na sequência, a decisão julgando procedente a multa aplicada (fl. 11), (...).

(3) consta nos autos às fls. 07/08
o protocolo de informação/defesa nº 231657/2006, contudo, mesmo constando ser em “nome” do Sr. Murilo/requerente, este não realizou a referida afirmação,
prova disso é a assinatura descrita no documento (doc. 06- fl. 08), ora diversa da pessoa do requerente, conforme se demonstra claramente a diferença ao verificar a procuração anexa a esta demanda (id. 165050393, págs. 06 e 16). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o Juiz singular se equivocou, visto que a alegação de falsidade da assinatura aposta na defesa administrativa não se
trata de matéria estranha aos autos
e, portanto, não haveria óbice ao deferimento do pedido de produção de tal prova.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que o Apelante teve o seu direito de defesa cerceado, pois fora negada a possibilidade de comprovar a existência de vício capaz de anular o processo administrativo que manteve a autuação do Recorrente e a multa.

Ademais, os elementos probatórios demonstram que a notificação do Apelante para apresentar defesa, referente ao Auto de Infração n. 80707, foi recebida, em 01/09/2006, por terceiro, qual seja, seu funcionário, Agostinho Mendes de Arruda Neto, portador do RG n. 898975, SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 632.696.431-87 (id.165050393,53).

A Lei Complementar Estadual n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Vê-se, portanto, que a notificação do Recorrente não observou a legislação pertinente, o que reforça a necessidade de anulação do ato sentencial recorrido para a realização da prova pericial grafotécnica pretendida.

Frise-se que, caso a
prova pericial grafotécnica confirme a falsidade da assinatura aposta na defesa administrativa, o Processo Administrativo e, consequentemente, a multa, são nulos.

Enfatizo que, nos termos do inciso LV do artigo 5
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, são assegurados aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, o indeferimento do pedido de realização da perícia grafotécnica configura violação aos referidos princípios constitucionais, na medida que impediu o Recorrente de comprovar a existência de vício no Procedimento Administrativo, decorrente do AI n. 80707/2006.

Por tais considerações, deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Murilo Domingos e
ACOLHO
a prejudicial de mérito, por ele suscitada, para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando, de consequência, o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento com a realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023